Tribunal: TJMT
Processo: 1035743-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1035743-37.2024.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CUSTÓDIA DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar em favor da paciente.
2. Fatos relevantes: (i) a paciente foi presa em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de associação para o tráfico e tráfico de drogas; (ii) prisão preventiva decretada com fundamento no risco de reiteração delitiva, haja vista a existência de outros registros criminais; (iii) prisão domiciliar concedida anteriormente à paciente, nos termos do artigo 318, V, do Código de Processo Penal; (iv) investigações evidenciam que a paciente teria saído de sua residência e pedido para outra investigada cuidar de suas filhas.
3. Requerimento: substituição da prisão preventiva da paciente por custódia domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão inclui saber se é possível substituir a prisão preventiva da paciente por custódia domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a denegação de novo pedido de prisão domiciliar é justificável quando caracterizada situação de descumprimento das condições do benefício anteriormente concedido.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, 318, 318-A, 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 155.049/PA; STF, HC n. 143.641/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035743-37.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CLAUDIA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 055.410.021-50 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), VALQUIRIA NOGUEIRA SOUZA - CPF: 074.740.051-23 (TERCEIRO INTERESSADO), GERLAINE ARAUJO SOUSA - CPF: 609.197.613-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AUGUSTO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 099.771.231-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CUSTÓDIA DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar em favor da paciente.

2. Fatos relevantes:
(i)
a paciente foi presa em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de associação para o tráfico e tráfico de drogas;
(ii)
prisão preventiva decretada com fundamento no risco de reiteração delitiva, haja vista a existência de outros registros criminais;
(iii)
prisão domiciliar concedida anteriormente à paciente, nos termos do artigo 318, V, do Código de Processo Penal;
(iv)
investigações evidenciam que a paciente teria saído de sua residência e pedido para outra investigada cuidar de suas filhas.

3. Requerimento: substituição da prisão preventiva da paciente por custódia domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se é possível substituir a prisão preventiva da paciente por custódia domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a denegação de novo pedido de prisão domiciliar é justificável quando caracterizada situação de descumprimento das condições do benefício anteriormente concedido.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, 318, 318-A, 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ
,
AgRg no RHC n. 155.049/PA; STF, HC n. 143.641/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar em favor da paciente
Claudia Rodrigues dos Santos
.

Extrai-se dos autos que, na data de 06/dezembro/2024, a paciente foi presa em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de associação para o tráfico e tráfico de drogas.

Inconformado, o impetrante sustenta que a paciente é genitora de crianças menores de 12 anos, o que possibilitaria a substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar.

Requer, no mérito, a substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar, nos termos do artigo 318, V, do Código de Processo Penal.

A liminar foi
indeferida em plantão judiciário
(id. 258815190).

As informações de praxe foram prestadas pelo Juízo de origem (id. 262783250).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 264787757).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O impetrante pretende, em síntese, a substituição da prisão preventiva da paciente por domiciliar, uma vez que se trata de genitora de menor de 12 anos.

Todavia, inexiste constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem.

Conforme se observa dos autos, na data de 06/dezembro/2024, os agentes da Polícia Civil cumpriram mandado de busca e apreensão na residência da paciente e encontraram no seu celular diversas mensagens referentes ao suposto envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho, bem como acerca do comércio de entorpecentes.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva, bem como indeferiu o pedido de prisão domiciliar, conforme se observa:

“[...]
Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, na medida em que há elementos nos autos que apontam para o suposto envolvimento dos custodiados no crime de tráfico de drogas, associação para o mesmo fim, havendo, inclusive, indícios de que estejam envolvidos com a facção criminosa Comando Vermelho. Tais elementos, justificam a decretação da medida extrema.

[...]

Ainda, em relação à custodiada CLAUDIA, ainda, esta responde a outras ações penais pelo crime de tráfico (autos n°. 1002112-51.2024.8.11.0017), bem como há inquéritos policiais nos quais é investigada. Ainda, a mesma descumpriu as medidas cautelas já fixadas nos autos de n° 1001720-14.2024.8.11.0017, o que denota, também, a necessidade de sua segregação cautelar.

Assim sendo, entendo que se faz necessária a conversão do flagrante em prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública, dado o perigo concreto em que crimes dessa natureza causam na sociedade, conduzindo à sérias consequências no meio social, dando origem à prática de outros crimes e trazendo significativos prejuízos para a saúde coletiva

Outrossim, quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar para às custodiadas CLAUDIA E GERLAINE, sabe-se que o artigo 318, do CPP estabelece que o Juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando, dentre outras hipóteses, a(a) custodiado(a) for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência (inciso III) ou, ainda, quando a custodiada for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (inciso V)

Contudo, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ao menos por ora, não preenche os requisitos legais, e nem se mostra adequada e suficiente para garantia da ordem pública.

Isto porque, há risco à garantia da ordem pública (dada a gravidade concreta das condutas atribuídas aos custodiados). E ainda, em que pese os argumentos apresentados pela defesa, observo que não restou demonstrado aos autos de que as custodiadas sejam imprescindíveis aos cuidados da infante, nos termos do parágrafo único do art. 318 do CPP.

Ademais, como é sabido o delito de tráfico entorpecentes acontece, geralmente, em ambiente doméstico, colocando em situação de vulnerabilidade as crianças e adolescentes, o que denota a ausência de legitimidade da prisão domiciliar em favor das custodiadas.
[...]
”
(id. 258520173).

Com efeito, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, em sede de
Habeas Corpus
Coletivo, concedeu a ordem para substituir a prisão preventiva por custódia domiciliar de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, em todo o território nacional, a fim de garantir o melhor interesse da criança
(STF, HC n. 143.641/SP. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018 – Info 891).

Todavia, o julgado em questão excepcionou a concessão da medida em casos em que:
(i)
a custodiada tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça;
(ii)
a mulher tiver praticado delitos contra os seus descendentes;
(iii)
houver situação excepcional, cuja decisões deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízo que indeferir a concessão da prisão domiciliar.

Isso porque, embora reconheça a importância da presença física e do fortalecimento de vínculos entre mães e filhos, em especial para aqueles menores de 12 anos, o benefício não pode servir como salvo-conduto permanente para toda e qualquer situação, sendo necessário que a medida esteja de acordo com requisitos legais previstos no ordenamento jurídico, nos termos do artigo 318-A do Código de Processo Penal, e não represente risco à integridade da criança, conforme entendimento fixado pela Suprema Corte.

No caso concreto, foi observado pelo Juízo de origem que a paciente, na data de 31/agosto/2024, foi presa em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Na audiência de custódia, foi concedida a prisão domiciliar à paciente, nos termos do artigo 318, V, do Código de Processo Penal.

Ocorre que, na data dos fatos
, a paciente foi novamente presa em flagrante, pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Ainda, a Procuradoria-Geral de Justiça destacou que no relatório de Investigação n. 77/2024, juntado no Inquérito Policial n. 1002661-61.2024.8.11.0017 – instaurado para analisar as circunstâncias descobertas em decorrência do cumprimento do mandado de busca e apreensão – foram encontradas mensagens em que a paciente pede para outra investigada ficar com as suas filhas, pois teria se deslocado até uma fazenda, para “
trazer uns corre
”.

Desse modo, ainda que a paciente possua filho menor de 12 (doze) anos, o que preencheria, a princípio, o pressuposto para substituição da preventiva por prisão domiciliar, observa-se situação excepcional para a não concessão do benefício, notadamente o descumprimento da prisão domiciliar outrora deferida (STJ, AgRg no RHC n. 155.049/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021).

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025